Tribunal: TJMT
Processo: 1011229-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011229-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 008.342.461-04 (AGRAVANTE), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (AGRAVADO), ANDREA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 496.814.861-53 (AGRAVADO), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SAÍDA DA SOCIEDADE E DESINTEGRALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – ART. 1.029, DO CC - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 311, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O direito de retirada por perda de interesse do sócio depende de notificação dos demais sócios, a teor do art. 1.029, do CC, o que na espécie não se verificou.

Noutro aspecto, se mostra temerária a pretensa desintegralização dos imóveis constantes do contrato, haja vista a existência da Ação Cautelar no 1008366-75.2018.8.11.0041, ajuizada por Quatroeste – Agropecuária e Participações Ltda., em desfavor do ora agravante, cuja liminar foi deferida para determinar a averbação da ação à margem das matrículas dos bens em disputa.

Aliás, os bens imóveis objeto do litígio, além de terem sido integralizados na constituição da sociedade (Cláusula Quarta), existe previsão contratual anotando a necessidade de autorização expressa de todos os sócios em caso de alienação de bens da sociedade (Cláusula Oitava, parágrafo primeiro).

Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA em face da decisão proferida na ação de dissolução de sociedade empresarial no 1028095-53.2019.8.11.0041, em trâmite perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA, ANDREA LEMES DE OLIVEIRA e ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA, que indeferiu os pedidos de tutela de evidência e urgência.

Em suas razões, sustenta que os artigos 311, parágrafo único, e 9o, II, ambos do CPC, autorizam que o Juízo decida, liminarmente, a Tutela de Evidência, bem como que não se trata de indeferimento da tutela de evidência, mas postergação do momento de sua análise.

Afirma que os agravados possuem ciência que o agravante deseja retirar-se da sociedade desde 04/07/2016, com a desintegralização de seu patrimônio, mas que, apesar de referido documento não ter sido entregue aos órgãos oficiais pelo agravado Flavio Augusto Lemes de Oliveira, todos assinaram distrato para dissolução da sociedade.

Informa que o capital social da empresa foi integralizado apenas com o patrimônio do agravante, sem que ocorresse qualquer contrapartida dos agravados e que os imóveis de propriedade privada do agravante não foram transmitidos em decorrência da quebra da “affectio societatis”.

Pugna pela a concessão de liminar para autorizar o agravante se retirar da sociedade (art. 1.029, do CC) realizando a desintegralização dos imóveis de sua propriedade, em razão da remissão dos sócios na sociedade (art. 1.004, CC), bem como pela inexistência de registro dos imóveis em nome da sociedade (art. 1.245, CC).

No mérito, requer seja provido o recurso para, reformando a decisão agravada, seja deferida a tutela de evidência. Caso não seja este o entendimento, pugna seja o pedido de tutela de evidência apreciado após a manifestação dos agravados.

Ainda, que seja reformada a decisão para deferir a Tutela de Urgência, autorizando o agravante se retirar da sociedade, com a desintegralização dos imóveis de sua propriedade, em razão da remissão dos sócios na sociedade, bem como pela inexistência de registro dos imóveis em nome da sociedade, uma vez que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo encontra-se satisfatoriamente caracterizados pela restrição do agravante ao exercício das faculdade da propriedade privada (usar, gozar, dispor e reivindicar) e idade avançada que inviabiliza o agravante aguardar o tempo necessário para o provimento judicial definitivo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 10517950).

Sem contraminuta dos agravados (ID 23336972).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019